Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FILHOS MAIORES E INCAPAZES. NECESSIDADE PRESUMIDA. OBSERVÂNCIA. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O fato de o Ministério Público haver se manifestado em um ou outro sentido não vincula a decisão a ser proferida pelos membros do Colegiado que, analisando o conjunto probatório, externaram seu convencimento de forma fundamentada, convencidos pelas provas produzidas nos autos pelas partes.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.